Tribunal: TJMT
Processo: 33212-65.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0033212-65.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): EDILAINE RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho:
1) rejeitar a preliminar arguida;
2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na
inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:
1. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida
na movimentação 06, remetendo a discussão quanto ao seu
descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que
não haja violação do princípio do contraditório;
2. determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo de 30
dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com
vencimento em 28/01/2019 (R$ 2.969,28 - mov. 1.1) da UC.
6/322424-3;
3. condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta
data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao
mês, sem capitalização, a partir da citação (03/06/2019, mov. 20)
por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp
703055/RS).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias
anexadas comprovam a existência de leitura inferior no medidor. Requereu a
improcedência da ação.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrida, apesar de intimada, não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu a fatura
de recuperação de consumo no valor de R$ 2.969,28, referente ao período de
10/2017 a 09/2018. O débito foi contestado administrativamente via PROCON.

Ao analisar os documentos juntados pela defesa, o TOI n° 680494,
da inspeção de 11/09/2018, apontou que a unidade consumidora foi encontrada
com .

Foram juntadas fotografias, vejamos:

Há de se registrar ainda que o consumidor sequer impugnou a
contestação ou contrarrazoou o recurso.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de
inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator